Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MODIFICADA.

1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Segundo o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência.

3. No caso concreto, não há evidências de que a administradora do plano de saúde tenha notificado previamente a autora acerca da rescisão contratual, conforme exige a legislação de regência. 3.1. A operadora do plano de saúde recebeu as mensalidades posteriores a setembro de 2023 (outubro, novembro e dezembro), sem notificar a autora sobre o atraso da mensalidade que deu causa ao cancelamento do plano de saúde.

4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.